Tribunal: TJPA
Processo: 0812006-05.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2024-09-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0812006-05.2024.8.14.0000

PACIENTE: JHONES SOUZA LIMA

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DE VITÓRIA DO XINGU

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº 0812006-05.2024.8.14.0000.

IMPETRANTE:
NATYELE SANTOS SILVA, OAB-PA Nº 31.215.

PACIENTE:
JHONE SOUZA LIMA
.

Impetrado: Juízo de Direito da Vara Única da comarca de Vitória do Xingu-PA.

Processo originário nº
0800155-61.2024.8.14.0131.

Procuradora de Justiça:
Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater.

RELATOR:

SÉRGIO

AUGUSTO DE ANDRADE

LIMA
,
Juiz Convocado.

EMENTA:
HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÕES. SER CABIVEL A SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR DOMICILIAR
OU MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. DOENÇA GRAVE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA.
DESCABIMENTO
. NEGATIVA DE AUTORIA. NÃO CONHECIMENTO.
ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Cotejando a decisão atacada com os demais elementos constantes que instruem o presente feito
, vislumbro que restam satisfeitos os pressupostos e fundamentos, que autorizaram a prisão preventiva, consoante o disposto no art.312 e seguintes do CPP. Decisão consagrada no princípio da confiança do Juiz da causa, que, mais próximo dos fatos e das pessoas envolvidas, possui melhores condições de avaliar a necessidade da segregação cautelar, quando confrontado com o caso concreto.

2.
Também vem configurado nos autos a presença dos pressupostos da prisão preventiva, o
fumus commissi delicti
, revelando a materialidade e autoria dos crimes previstos no
art. 33 e art. 35 da Lei nº 11.343/2006 (Tráfico e Associação Tráfico de Drogas)
, e o
periculum libertatis,
devidamente justificado na garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade do crime e periculosidade concreta do paciente, revelados pelo
modus operandi
dos ilícitos perpetrados.

3.
Inexistem razões para a revogação da prisão preventiva do coato, seja por constrangimento ilegal ou por desproporcionalidade, já que se revela necessária à garantia da ordem pública, sendo inadequada a sua substituição por quaisquer das medidas cautelares diversas previstas no art. 318 e art. 319, do CPP,
ante a presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva previstos no artigo 312 do CPP.

4.
Quanto a alegada possibilidade de substituição da prisão preventiva por domiciliar, decorrente da saúde debilitada do paciente, somente se revela possível a concessão do benefício pretendido nas hipóteses em que ficar demonstrado, de forma inequívoca, que o estado de saúde do coato é grave e que o estabelecimento prisional em que se encontra não possui condições de prestar a devida assistência médica, o que não se verifica, na medida em que

o impetrante não juntou documentos que comprovem a ineficiência do sistema prisional em prover o atendimento médico necessário a preservar a saúde do paciente.

5. Em relação a tese de revogação da prisão preventiva decorrente de negativa de autoria
, entendo ser
matéria que não merece ser conhecida
,
uma vez se revelar hipótese de não cabimento em sede de Habeas Corpus.

6. Ordem parcialmente conhecida e denegada. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores
integrantes
da Seção de Direito Penal do
Tribunal de Justiça do Estado
, à unanimidade, em conhecer parcialmente o
writ
e, nessa extensão, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Presencial do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 23 dias do mês de setembro de 2024.

Julgamento presidido pelo Exmo. Des. Rômulo José Ferreira Nunes, Presidente da Seção de Direito Penal em exercício.

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
Liberatório, com pedido de liminar e de sustentação oral
, impetrado em favor de

JHONE SOUZA LIMA
,
qualificado nos autos (ID 20858986, pág. 02), com prisão em flagrante homologada e convertida em prisão preventiva em 03/04/2024, pela suposta prática dos crimes previstos no art. 33 e art. 35, ambos da Lei nº 11.343/2006 (Tráfico e Associação ao Tráfico de Drogas), conforme consta na impetração.

Aponta como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Vitória do Xingu-PA.

Alega, fundamentalmente, que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal, por possuir condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade (primário); estar acometido de doença grave (obesidade grau 2); ausência de fundamentação na decisão que decretou a custódia cautelar; possibilidade de substituição da prisão por prisão domiciliar; negativa de autoria com a presunção de não culpabilidade.

Requer, em liminar e no mérito, a revogação da prisão e a expedição de Alvará de Soltura.

Junta documentos.

A liminar requerida foi indeferida (ID 20956611).

Informações da autoridade coatora (ID 20998994).

A DD. Procuradoria de Justiça
,
na condição de
custos legis,
manifesta-se pelo conhecimento e parcial concessão da ordem, com a substituição da prisão por medidas cautelares diversas da prisão (ID 21256939).

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, passo a análise das teses defensivas da Ação Constitucional.

A impetrante pretende a concessão do
writ
, visando a revogação da prisão provisória do paciente Jhone Souza Lima, alegando
constrangimento ilegal pelo fato de
possuir condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade (primário); estar acometido de doença grave (obesidade grau 2); a ausência de fundamentação na decisão que decretou a custódia cautelar, e a possibilidade de substituição da prisão por prisão domiciliar.

No que tange sobre os esforços desenvolvidos pela defesa, em demonstrar
a

ausência dos pressupostos da prisão cautelar, tenho como certo que o pleito não merece prosperar.

Para melhor esclarecimento,
sobre a necessidade da custódia cautelar,
é interessante reproduzir trecho da decisão que decretou a prisão do coato, nos pontos de interesse (autos em referência, ID 20858981):

Decido.

(...).

A decretação de medida cautelar de natureza pessoal, da qual a prisão preventiva é espécie, depende da presença de dois requisitos: fumus comissi delicti e periculum libertatis. O primeiro significa a necessidade de que estejam presentes elementos de prova da materialidade delitiva e indícios mínimos de que o sujeito a ser atingido pela medida cautelar seja o autor do delito. Quanto ao segundo, o caso concreto há de exigir a aplicação de medida restritiva a fim de garantir a ordem pública, a ordem econômica, assegurar a instrução criminal ou a aplicação da lei penal. Os requisitos acima indicados estão previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, sendo que quando vislumbrada sua ocorrência torna-se legítima a segregação preventiva.

Em relação ao fumus comissi delicti, a materialidade encontra-se demonstrada pela documentação carreada, notadamente, depoimentos do condutor e das testemunhas de apresentação (Num. 112503767 – Pág. 6/11), auto / termo de exibição e apreensão (Num. 112503767 – Pág. 29), Laudo nº 2024.06.000072-QUI (Num. 112503767 – Pág. 32/33), Laudo provisório de constatação de substância entorpecente (Num. 112503767 – Pág. 34), fotografias (Num. 112503767 – Pág. 44/48). Essas peças de informação também convencem acerca dos indícios de autoria, indicando o envolvimento dos flagranteados.

Quanto ao periculum libertatis, verifica-se a necessidade de decretação da prisão preventiva dos flagranteados para garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal. A medida constritiva de liberdade se impõe como forma de restaurar a paz social que foi violada em razão da gravidade em concreto do fato narrado, em que há indícios de tráfico de drogas em significativa quantidade (101,536 kg de substância do grupo Cannabinóides, entre os quais se incluem a substância Delta-aTHC - Delta9- 9Tethahidrocanabinol, princípio ativo do vegetal Cannabis Sativa L., popularmente conhecida como MACONHA – conforme laudo Num. 112503767 – Pág. 32/33) e associação para o tráfico de drogas. (...).

Saliente-se que a grande quantidade de droga confiada aos flagranteados permite inferir seu possível envolvimento com organizações criminosas.

Por todo o exposto, verifica-se pelo contexto fático que providências menos gravosas seriam insuficientes para, neste momento, acautelar a ordem pública, garantir a aplicação da lei penal e a devida instrução processual.

Dito isso, defiro o pedido da autoridade policial e em consonância com o parecer ministerial, DECRETO a PRISÃO PREVENTIVA de CAMILA LUZ DA COSTA, JHONE SOUZA LIMA e GABRIEL PEREIRA ROCHA.
(...). (grifos).

Cotejando o decreto atacado com os demais elementos constantes que instruem o presente feito,
não há que se falar na ausência dos requisitos autorizadores da prisão cautelar
, uma vez
que a decisão combatida demonstra, de maneira clara e induvidosa, a necessidade da segregação preventiva do paciente ao ressaltar provas da materialidade e

autorias delitivas, e vem fundamentado na garantia da ordem pública, considerando a gravidade concreta dos crimes e da periculosidade imputadas aos acusados, estando cautelarmente custodiados por força de prisão preventiva, referendada pela Promotoria de Justiça de 1º grau.

Demais, conforme a doutrina, são pressupostos para a decretação e manutenção de qualquer prisão cautelar o
fumus commissi delicti
e o
periculum libertatis.

No caso em exame, resta demonstrado o
fumus commissi delicti
, consubstanciado nos autos, revelando a materialidade e autoria dos crimes previstos no
art. no art. 33 e art. 35, ambos da Lei nº 11.343/2006 (Tráfico e Associação ao Tráfico de Drogas)
, imputados contra o coato.

Por outro lado, no que tange ao
periculum libertatis,
devidamente justificado na indispensabilidade da garantia da ordem pública, considerando a extrema gravidade dos delitos e na periculosidade concreta do paciente, reveladas pelo
modus operandi
dos ilícitos perpetrados,
eis que
apresentam, em tese, relevante contumácia nas práticas dos crimes de Tráfico e Associação ao Tráfico de Drogas, considerando a
significativa quantidade da droga apreendida.

Nesse ponto, vale destacar o entendimento pacificado nos tribunais superiores de que “são fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente
, caracterizando a adoção da prática delitiva como meio de vida, sendo que em liberdade permitiria a coata encontrar os mesmos estímulos para a prática criminosa.

Importante também ressaltar que a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente vem consagrada no princípio da confiança do Juiz da causa, o qual, mais próximo dos fatos e das pessoas envolvidas, possui melhores condições de avaliar a necessidade da segregação cautelar, quando confrontado com o caso concreto. Nesses moldes, segue jurisprudência do STJ:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI. GRAVIDADE CONCRETA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SUPOSTOS PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE NÃO IMPEDEM A SEGREGAÇÃO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA, NO CASO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A decretação da prisão preventiva está suficientemente fundamentada, tendo sido amparada na especial gravidade da conduta, evidenciada pelo modus operandi do delito - o Recorrente "de posse de uma arma branca, por motivo fútil, desferiu vários golpes contra a vítima", "em local em que havia inúmeras pessoas". Tais circunstâncias são aptas a justificar a segregação cautelar para garantia da ordem pública. 2. A existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema. 3. Consideradas as circunstâncias do fato e a gravidade da conduta, não se mostra suficiente, no caso, a aplicação de medidas cautelares diversas, nos termos do art. 282, inciso II, do Código de Processo Penal. 4. Recurso ordinário desprovido.

(STJ - RHC: 127656 PR 2020/0124908-3, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 11/05/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/05/2021).

Outrossim, o Supremo Tribunal Federal já se pronunciou no sentido de que não há ilegalidade na “custódia devidamente fundamentada na periculosidade do agravante para a ordem pública, em face do modus operandi e da gravidade em concreto da conduta” (HC n. 146.874 AgR, Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, julgado em 6/10/2017, DJe 26/10/2017) - (HC n. 459.437/RJ, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 7/11/2018).

Desse modo, incabível a assertiva de ausência de requisitos para a custódia cautelar do paciente, sendo latente a sua necessidade, não só em face das provas de existência dos crimes e de indícios suficientes de autoria, mas principalmente, pela presença dos requisitos da prisão preventiva, considerando a gravidade concreta dos delitos.

Portanto, inexistem razões para a revogação da prisão preventiva da paciente, seja por constrangimento ilegal ou por desproporcionalidade da mesma, haja vista ser a medida extrema necessária à garantia da ordem pública, sendo, por consequência, inadequada a substituição do cárcere por quaisquer das medidas cautelares diversas previstas no art. 319, do CPP, ou até mesmo a substituição da prisão por prisão domiciliar (art. 318 do mesmo diploma legal),
face à presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal,
razão pelo qual nego a ordem nas matérias ventiladas
.

A defesa sustenta também que a paciente reúne condições pessoais favoráveis
, pois é
primário
. Contudo, o contexto fático que resultou na prisão da coata revela que tais qualificativos são insuficientes para resguardar adequadamente à ordem pública, conforme entendimento sumular editado por esta Corte Estadual, cujo teor se transcreve:

Súmula nº 8, do E.TJE (Res.020/2012– DJ. Nº 5131/2012, 16/10/2012
): As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de Habeas Corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva. (TJ-PA, Súmula n. 8, Sessão do Tribunal Pleno, aprovado em 3/10/2012, DJ 16/10/2012, p. 5)

Portanto, a decisão prolatada pela autoridade apontada coatora traz elementos concretos quanto a conduta do paciente, não se tratando de decisão ausente dos requisitos da custódia cautelar, para imposição de medida extrema.

Em relação ao alegado constrangimento ilegal vivido pelo paciente, decorrente de sua saúde debilitada

e quanto a possível substituição da prisão cautelar por domiciliar,
dado sua condição de portador de doença que recomenda recuperação em domicílio
,
tenho que também não merece prosperar
. Explico.

A prisão domiciliar, antes prevista apenas no art. 117 da Lei de Execuções Penais, enquanto prisão penal, foi incluída no ordenamento jurídico brasileiro, através da Lei nº 12.403/11, como alternativa à prisão preventiva, e vem regulada no art. 317 do CPP, que preceitua:

“a prisão domiciliar consiste no recolhimento do indiciado ou acusado em sua residência, só podendo dela ausentar-se com autorização judicial”.

Assim, o dito instituto pode ser aplicado a casos em que, embora estejam presentes os requisitos para a decretação da prisão cautelar, esta é relativizada, em decorrência de circunstâncias específicas ao caso concreto que autorizem o deferimento do recolhimento domiciliar, contudo, não se inclui dentre as hipóteses previstas art. 319 do CPP, que dispõe sobre as medidas cautelares diversas da prisão.

Na verdade, a prisão domiciliar somente será aplicada como substitutivo da prisão preventiva, desde que configuradas algumas das hipóteses elencadas no art. 318 do Código de Processo Penal, que prevê, de modo taxativo, quem pode ser beneficiado com a substituição, não se tratando de um direito subjetivo do preso provisório, mas sim uma faculdade conferida ao juiz de conceder ou não a aludida substituição, quando estiver diante de tais hipóteses legais.

De modo que, segundo se infere do inciso II do artigo 318 do CPP, o juiz poderá substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente estiver extremamente debilitado, por motivo de doença grave, e nesse caso o encarceramento contribuiria ainda mais para o agravamento do estado de saúde do segregado e, verificando-se a real ineficiência do Estado em tratá-lo, dentro do próprio sistema carcerário, e tão logo superado o estado de debilidade, cessaria o mencionado benefício, sendo, portanto, medida excepcional que somente há de ser concedida nas hipóteses em que sua necessidade restar cabalmente demonstrada, o que não é o caso dos autos.

Nesse sentido, colaciono julgado:

EMENTA:
HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR. PACIENTE QUE CUMPRE PENA DE 158 ANOS DE RECLUSÃO PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 121, § 2º, III E IV DO CPB. PEDIDO DE CONCESSÃO DA ORDEM PARA QUE O PACIENTE POSSA SER SUBMETIDO A TRATAMENTO MÉDICO DOMICILIAR EM VIRTUDE DE LAUDO MÉDICO FORNECIDO POR PROFISSIONAL QUE ATENDE AOS INTERNOS DO SISTEMA PENAL. IMPOSSIBILIDADE.
O paciente não preenche os requisitos elencados no artigo 117, da Lei de Execução Penal, em especial aquele concernente a impossibilidade de ser o tratamento ministrado no estabelecimento prisional em que se encontra, conforme informações prestadas pela autoridade coatora, às fls. 64, onde afirma ter sido oficiado à SUSIPE e esta informado que a unidade penitenciária onde se encontra recolhido o paciente possui aparelhamento adequado para o tratamento de atenção básica e que o mesmo recebe atenção de profissionais de saúde, além de haver agente para realização de escolta em caso de eventual atendimento extramuros, o que impede o reconhecimento de qualquer ilegalidade a ser reparada pela via estreita do writ.
ORDEM CONHECIDA E DENEGADA
.

(HC Nº 0003222-19.2017.8.14.0000 Acórdão: 172794 Julgamento: 03 de abril de 2017 Relatora: Juíza Convocada Rosi Gomes de Farias).

Além do mais, pela análise dos autos verifica-se que o paciente, antes de ser preso, já possuía as comorbidades que ora alega, as quais nunca lhe impediram de exercer suas atividades profissional normalmente, a ponto de dirigir um veículo, por uma considerável distância entre as cidades de Altamira e Santarém, em plena rodovia transamazônica, trecho de estrada totalmente desprovido de recursos médicos.

Demais, como bem reportou o juízo coator nas informações solicitadas (ID 20998994), destaca-se que:

(...). o paciente tem recebido atendimento médico necessário, seja na própria casa penal, seja em estabelecimentos privados de saúde e, inclusive, com médicos especialistas, conforme documentos juntados no Num. 117229943 - Pág. 47 e 48 dos autos 0800155-61.2024.8.14.0131.

Além disso, vê-se que nenhum dos laudos ou atendimentos juntados concluiu que o réu estivesse “extremamente debilitado por motivo de doença grave”, nos termos da condição autorizadora prevista no art. 318, II, do Código de Processo Penal, de forma que não há prova idônea do preenchimento desse requisito conforme é expressamente exigido pelo parágrafo único do mesmo artigo
.

Ademais, apesar de a defesa alegar que o réu precisa de “controle contínuo de peso e acompanhamento especializado”, também consta nos autos a informação de que foi passada uma dieta especial ao custodiado pela nutricionista da unidade prisional, mas que ele se nega a aceitar a dieta, “alegando não ter nenhum problema de saúde”, conforme documento Num. 117229943 - Pág. 49 dos autos 0800155- 61.2024.8.14.0131.

Por fim, com relação à alegação de que o réu sofre de transtorno de ansiedade generalizada e que precisa de acompanhamento psicológico e psiquiátrico, foi informado nos autos pela Diretora de Assistência Biopsicossocial que o paciente recebeu atendimento no Serviço de Psicologia no dia 09/07/2024. Consta que o paciente negou qualquer diagnóstico psiquiátrico prévio, não tinha queixas no momento e negou a existência de comorbidades, e então foi submetido à avaliação cardiológica, que não apontou alterações (Num. 121254722 dos autos 0800155- 61.2024.8.14.0131).

No mesmo sentido, o relatório de atendimento psicológico do paciente concluiu que ele se encontra em “pleno gozo de suas faculdades mentais e cognitivas, embora abalado emocionalmente pela situação de privação de liberdade; tem sido acompanhado pela equipe biopsicossocial deste Centro de Recuperação. Não evidenciou sinais de transtornos mentais” (Num. 121254724 – Pág. 02 dos autos 0800155-61.2024.8.14.0131). (...). (grifos nossos).

De modo que, informações prestadas pela apontada autoridade coatora não revelam nenhuma gravidade no estado de saúde do paciente a ponto de exigir tratamento específico fora da unidade prisional.

Assim, somente é possível a concessão do benefício da prisão domiciliar nas hipóteses em que ficar demonstrado, de forma inequívoca, que o estado de saúde do coato é grave e que o estabelecimento prisional em que se encontra não presta a devida assistência médica, o que não se verifica no presente caso, pois a impetrante não juntou outros documentos que comprovem o atual e suposto debilitado estado de saúde do coato, assim como também não existe documentos que comprovem a ineficiência do sistema prisional do estado em prover o atendimento necessário a saúde do paciente.

Nesse entendimento, colaciono julgados:

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. DOENÇA GRAVE. SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. EXTREMA DEBILIDADE. NÃO COMPROVADA. PACIENTE QUE SE RECUSA A TOMAR OS MEDICAMENTOS MINISTRADOS. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. TRATAMENTO ADEQUADO NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. ORDEM DENEGADA. 1. A possibilidade de substituição da prisão preventiva pela domiciliar não constitui injunção legal inafastável, porquanto cabe ao julgador, com vistas a resguardar a efetividade da prestação jurisdicional, aquilatar a suficiência e a adequação da medida (RHC n. 94.116/MG, relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 15/3/2018, DJe 27/3/2018). 2. A negativa da prisão domiciliar foi lastreada na ausência de comprovação da extrema debilidade, conforme exigência do inciso II do art. 318 do CPP, assim como pelo fato de a própria paciente ter se recusado a tomar os remédios indicados para o tratamento de suas patologias. Frise-se, ademais, que a paciente já está recebendo tratamento adequado no estabelecimento prisional. 3. Ademais, "não existir comprovação de que o estabelecimento prisional em que se encontra o increpado não poderia prestar tratamento ou acompanhamento médico, motivação que, para ser afastada, exige-se revolvimento fático-probatório, não condizente com a angusta via escolhida" (RHC n. 94.116/MG, relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 15/3/2018, DJe 27/3/2018.) 4. Ordem denegada.

(STJ - HC: 527491 CE 2019/0242391-3, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 04/02/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/02/2020).

EMENTA: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. PACIENTE COM ENFERMIDADE HEPATOLÓGICA, QUE CUMPRE PENA EM REGIME FECHADO. PRISÃO DOMICILIAR INDEFERIDA PELO JUÍZO A QUO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. IMPROCEDÊNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO DA SAÚDE EXTREMAMENTE DEBILITADA, BEM COMO, DA IMPOSSIBILIDADE DA DEVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA PELO ESTABELECIMENTO PENAL EM QUE SE ENCONTRA RECOLHIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Apesar de o art. 117 da dispor que o cumprimento da pena em regime domiciliar só é possível aos condenados do regime prisional aberto, é cediço que a jurisprudência pátria admite que, em casos excepcionais, conceda-se o benefício ao réu portador de doença grave que, condenado ao regime fechado ou semiaberto, demonstre a impossibilidade da devida assistência médica pelo estabelecimento penal em que se encontra recolhido. 2. Todavia, no presente caso, não restou comprovado que o coacto se encontra, atualmente, com estado de saúde extremamente debilitado, tampouco que ele não está sendo submetido a tratamento adequado no estabelecimento penal em que se encontra. 3. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

(TJ-PA - EP: 08018701720228140000, Relator: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 28/03/2022, 1ª Turma de Direito Penal, Data de Publicação: 05/04/2022).

Quanto ao pedido de

revogar da prisão preventiva fundamentado em não participação no delito, em
ofensa a
o princípio da
presunção de não culpabilidade
, entendo que a
matéria não merece ser conhecida
,
uma vez não se revelar hipótese de cabimento em sede de Habeas Corpus.

Trata-se de matéria que exige dilação probatória aprofundada, o que é incompatível com a demonstração, de plano, de constrangimento ilegal supostamente sofrido pelo coato.

É preciso destacar não caber, em sede de habeas corpus, discussão quanto ao aprofundamento das provas quando há flexibilidade e necessidade de valoração de seu conjunto. Somente se a ilegalidade for totalmente cristalina ou em casos teratológicos é que se admite o reconhecimento das supostas ilegalidades. Nesse entendimento, colaciono julgado:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES, EMPREGO DE ARMA DE FOGO E RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DAS VÍTIMAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI. OFENSA AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. INOCORRÊNCIA. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA IN CASU. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis. 2. (...). 3. Estando o decreto de prisão preventiva devidamente fundamentado na gravidade concreta da conduta, além de fortes indícios de autoria e materialidade delitivas extraídos do caderno investigativo, a demonstrar a necessidade da medida cautelar, não há se falar em ofensa ao princípio da presunção de inocência. Sendo imperioso relembrar que a via estreita do habeas corpus (e do seu recurso ordinário) não comporta o "exame da veracidade do suporte probatório que embasou o decreto de prisão preventiva. Isso porque, além de demandar o reexame de fatos, é suficiente para o juízo cautelar a verossimilhança das alegações, e não o juízo de certeza, próprio da sentença condenatória" ( RHC n. 123.812, relator Ministro Teori Zavascki, SEGUNDA TURMA, DJe 20/10/2014). 4. Condições subjetivas favoráveis do acusado, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória (precedentes). 5. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação se encontra fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes. 6. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no HC: 744586 SP 2022/0157847-5, Data de Julgamento: 16/08/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/08/2022).

Por esses motivos
, conheço parcialmente e
DENEGO A ORDEM
, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 27/09/2024